Tribunal: TJDFT
Processo: 0747684-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Honorários advocatícios da fase de conhecimento. Impossibilidade de inclusão na execução individual. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, que indeferiu a execução de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de execução individual dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento da ação coletiva, fixados de forma global.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal já fixou no Tema 1.142, de repercussão geral, que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais de ação coletiva contra a Fazenda Pública para execuções individuais de beneficiários, em conformidade com o art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
4. O pedido do agravante configura tentativa de fracionamento do crédito honorário, o que viola o entendimento consolidado pelo STF, mesmo que seja realizado pelo mesmo advogado que atuou na ação coletiva.
5. É entendimento reiterado que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento devem ser requeridos no juízo que proferiu a sentença coletiva, e não podem ser incluídos no cumprimento individual de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Honorários advocatícios sucumbenciais de ação coletiva constituem crédito único e indivisível, sendo vedada a sua execução de forma fracionada em execuções individuais. 2. A inclusão de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença é inadmissível, devendo seu requerimento ocorrer no juízo que proferiu a sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1309081 RG, Rel(a). Ministro Presidente, Pleno, j. 18.06.2021. TJDFT, AGI 0748274-84.2020.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10.08.2021; TJDFT, AGI 0728941-15.2021.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, AGI 0721851-14.2025.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, AGI 0734544-64.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, j. 20.02.2025.